Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. Demonstrado nos autos que a agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e não provido.